Tribunal: TJSP
Processo: 1013620-31.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Queda de aparador em estabelecimento comercial sobre criança que acarretou seu óbito – Culpa concorrente corretamente reconhecida – Indenização do dano moral fixada em R$ 50.000,00 para cada um dos três autores (mãe, avô e avó) – Pensão mensal que, a partir da data em que o falecido completaria 25 anos de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Queda de aparador em estabelecimento comercial sobre criança que acarretou seu óbito – Culpa concorrente corretamente reconhecida – Indenização do dano moral fixada em R$ 50.000,00 para cada um dos três autores (mãe, avô e avó) – Pensão mensal que, a partir da data em que o falecido completaria 25 anos de idade, dever corresponder a um sexto do salário mínimo – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelações providas em parte.